Tribunal: TJMT
Processo: 1014901-70.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014901-70.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Competência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[Douto Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MARTHA HELENA FERRAZ GOMES - CPF: 303.842.491-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) CONTRA DUAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – CONTRATOS BANCÁRIOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, §§ 1º E 2º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE.

Segundo precedentes desse eg. Tribunal,
As Varas Especializadas em Direito Bancário são competentes para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes (art. 1º, I e § 1º, do Provimento n. 004/2008/CM).”
(N.U 1020820-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo da
5ª. Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, em face do Juízo da
2ª. Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital
, para processar e julgar a ação de repactuação de dívida (superendividamento), Processo nº 1021996-28.2023.8.11.0041, ajuizada por Martha Helena Ferraz Gomes em desfavor do Banco Itaú S/A, Banco Pan S.A, Banco do Brasil e Banco BMG.

O Juízo suscitante assevera que “a autora pretende, caso não haja êxito na audiência de conciliação, a conversão do feito em “processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas”, fato que, segundo seu entendimento, impõe o reconhecimento da incompetência.

Em suas informações, o juízo suscitado alega “o cerne da questão a ser analisada é a situação financeira da parte autora para repactuar ou não dívidas e, em MELHOR análise aos autos, verifica-se que a referida matéria está excluída da competência desta Vara Especializada de Direito Bancário, nos termos do § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário. Desta feita, em face ao entendimento do E. TJ/MT, tenho que a competência para processar e julgar a presente demanda é do juízo suscitante, qual seja, 5ª Vara Cível da Capital. ”.

A Procuradoria Geral de Justiça, opina pela procedência do presente conflito negativo, amparando seu entendimento em recente precedente do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, t
rata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo da
5ª. Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, em face do Juízo da
2ª. Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital
, para processar e julgar a ação de repactuação de dívida (superendividamento), Processo nº 1021996-28.2023.8.11.0041, ajuizada por Martha Helena Ferraz Gomes em desfavor do Banco Itaú S/A, Banco Pan S.A, Banco do Brasil e Banco BMG.

Pois bem.

O cerne da questão, cinge-se na verificação da natureza da matéria debatida na ação originária, se eminentemente civil ou bancária.

A respeito, o art. 1º, I do Provimento n. 004/2.008/CM incluiu, no rol de competência das varas especializadas de direito bancário, as ações decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central:

“Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário,
ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.”

Do parágrafo 2º do mesmo artigo extrai-se que essa competência é reservada às causas de natureza tipicamente bancária:

“§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral,
exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária;
de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”

A ação originária foi proposta contra duas instituições financeiras, pretendendo a revisão dos empréstimos e repactuação das dívidas, com fundamento em suposto superendividamento do consumidor, na forma prevista na Lei 14.181/2021.

Nesse cenário, trata-se de demanda tipicamente bancária, eiculada em face de instituições financeiras subordinadas à fiscalização do BACEN, o que atrai a competência da vara especializada de direito bancário, nos moldes do Provimento n.º 004/2008/CM.

A esse respeito, já decidiu esse eg. Tribunal de Justiça:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – CONTRATOS BANCÁRIOS - ART. 1º, INCISO I, §§ 1º E 2º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE A ação que objetiva a revisão de cláusulas de contratos bancários e a repactuação de dívidas deles oriundas, com fundamento no superendividamento do consumidor, é de natureza bancária e atrai a competência do juízo especializado.” (TJ-MT - CC: 10080138520238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/05/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2023)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – CONTRATOS BANCÁRIOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, §§ 1º E 2º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE. As Varas Especializadas em Direito Bancário são competentes para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes (art. 1º, I e § 1º, do Provimento n. 004/2008/CM).” (N.U 1020820-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação de Ação de Repactuação de Dívidas com Base na Lei do Superendividamento - REVISÃO DOS CONTRATOS PARA RENEGOCIAR DÍVIDAS DECORRENTES DE CONTRATOS BANCÁRIOS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - PROVIMENTO Nº 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE. Conforme o art. 1º, I, § 1º do Provimento nº 004/2008/CM, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações em que se pretende a revisão contratual acerca de supostas abusividades existentes no pacto, limitação de encargos contratuais e assuntos daí decorrentes. Somente quando a matéria for de reparação por dano moral, sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento será da Vara Cível, o que não se verificou na espécie. Precedentes.” (TJ-MT - CC: 10157963120238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/09/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2023)

Pelo exposto, em consonância com a PGJ,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo para declarar a competência do Juízo Suscitado, JUÍZO DA 2ª. Vara Especializada em Direito Bancária de Cuiabá para processar a demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024